Tribunal: TJDFT
Processo: 0722426-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ÊXITO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
Constatado que a readequação do polo passivo, com a inclusão do sócio pessoa física na demanda, ocorreu em razão de alegações feitas na peça de defesa apresentada pela empresa, deve esta ser condenada ao pagamento da verba de sucumbência.
O art. 85, §8o, do CPC estabelece que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.